Tribunal: TJSP
Processo: 2152768-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152768-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RAFAEL SPARAPANI e Impetrante LAERCIO NATAL SPARAPANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
2
Habeas corpus criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Laércio Natal Sparapani
Paciente: Rafael Sparapani
Voto no 14.546
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput,
da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos
da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão
que a decretou. Ausência de demonstração de que o
paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19,
nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de em favor de RAFAEL SPARAPANI, contra ato Da MM. Juíza de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que decretou a prisão
preventiva nos autos do processo no 1508007-61.2019.8.26.0576, denegando, ainda, o
pedido de revogação, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Aduz, no entanto, que não há prova, nem mesmo indiciária, no
sentido da possibilidade de fuga ou qualquer ação que atentasse contra o andamento da
persecução penal.
Afirma que a decisão não demonstrou de maneira efetiva o
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, apresentando, pois, fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
3
baseados na gravidade da conduta em abstrato.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja cassada e revogada a prisão cautelar e, quanto ao mérito, a
ratificação da ordem (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/65) e vieram as
informações (fls. 68/69). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
92/97), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que em 11 de
junho de 2020 o paciente foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 e, notificado, apresentou defesa preliminar, sendo, posteriormente, recebida a
denúncia. Os autos aguardam a realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, designada para o dia 25 de agosto de 2020.
Quando da comunicação da prisão em flagrante, houve a sua
conversão em preventiva e o paciente requereu a liberdade provisória, pedido este que
restou indeferido.
Não é o caso de concessão da ordem.
Consta dos autos que restou apurado por meio de interceptação
de conversas telefônicas, associadas ao trabalho investigativo de campo e inteligência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
4
que o paciente estaria comercializando e distribuindo drogas com colaboração de outros
integrantes, não identificados, utilizando o celular para manter os contatos para a
comercialização e distribuição de drogas (fls. 58/59).
Traçado tal quadro fático, no contexto apresentado, é certo que a
prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada para garantia da
ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor,
conforme bem assinalado pelo juízo a quo.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que
traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a
respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva, até
porque o paciente, como bem ressaltado pela r. decisão recorrida, já foi condenado pelo
delito de associação ao tráfico e é reincidente específico.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
5
fática trazida nos autos.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do
delito e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
6
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do
imóvel, após o que passaram a carregar o veículo dos
ofendidos com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3
relógios, 2 celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se
consumado porque uma das vítimas conseguiu acionar um
amigo que comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias
que, somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018, DJe 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
7
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não
se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e as
circunstâncias que o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG
DE
MACONHA.
RISCO
AO
MEIO
SOCIAL.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível
com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
8
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem
a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”
(RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
(Grifos nossos).
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável,
para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo
juízo competente e não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se encontra
no grupo de risco da Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152768-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.546
9
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020,
de 18 de março de 2020.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da
ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de RAFAEL SPARAPANI.
Reinaldo Cintra
Relator